Tribunal: TJMT
Processo: 1040694-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040694-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte autora pleiteia o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços prestados em dois processos judiciais, cuja atuação foi interrompida por destituição imotivada. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, arbitrando os honorários em R$ 11.550,00 e condenando a parte ré ao pagamento da verba e da sucumbência. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade, cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional (preliminares suscitadas); (ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual para hipóteses de rescisão unilateral; (iii) saber se o valor arbitrado pela sentença é adequado ao trabalho prestado; (iv) saber se há prova suficiente de quitação integral da verba pretendida; (v) saber se é devida modificação no termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa, pois o recurso da apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base em provas documentais suficientes. Também não se configura negativa de prestação jurisdicional.

4.

Acolhe-se parcialmente a preliminar para determinar o desentranhamento do parecer de benefício fiscal, juntado intempestivamente e sem amparo no art. 435 do CPC.

5.

No mérito, diante da ausência de estipulação contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral e antecipada, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece essa possibilidade para evitar enriquecimento ilícito da parte contratante.

6.

Os termos de quitação apresentados são genéricos e não especificam os serviços abrangidos, não comprovando a quitação da verba reclamada. A obrigação contratual do advogado é de meio, e não de resultado, sendo irrelevante o insucesso da demanda para fins de remuneração proporcional.

7.

Considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e o trabalho efetivamente desempenhado nos processos em análise, sem complexidade elevada, mantém-se o valor arbitrado na sentença (R$ 11.550,00), por se mostrar razoável e proporcional.

8.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, conforme art. 405 do CC e jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral de contrato sem estipulação expressa de remuneração nessa hipótese. 2. Os termos de quitação genéricos não comprovam o adimplemento integral dos honorários devidos. 3. A obrigação do advogado é de meio, sendo devida remuneração proporcional, ainda que não auferido êxito final na causa. 4. O valor arbitrado em R$ 11.550,00 é compatível com o trabalho efetivamente desempenhado. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, arts. 1.010, II e III; 85, §§ 2o, 6o, 8o, 8o-A, 20; 435; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; STJ, REsp n. 1866108/PE; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pela Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

da
10a Vara Cível de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedente a
A
ção de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs recurso de apelação em ID. 31026382, requerendo a
majoração do valor arbitrado
a título de honorários, por considerá-lo incompatível com o trabalho desenvolvido e com o proveito econômico auferido pelo réu, ainda que indireto, nos
processos n.o 0032532-72.2010.8.11.0041
e
0622405-05.2014.8.04.0001
. Defende que o contrato
estabelecia remuneração pelo êxito
, e que a rescisão unilateral imotivada
impediu a concretização do benefício
, o que enseja a aplicação do
art. 22, § 2o, do EOAB
, sem configurar qualquer revisão contratual indevida.

O
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso vistos em ID. 310236384, alegando em
preliminar
: (i)
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de prova oral requerida; e (ii)
negativa de prestação jurisdicional
, por suposta omissão da sentença quanto às cláusulas contratuais invocadas. No
mérito
, pleiteia a
reforma da sentença
para julgamento de improcedência da demanda, sustentando que: (a) a remuneração por êxito era contratualmente estabelecida e condicionada; (b) não houve proveito econômico concreto; (c) eventual arbitramento sem previsão contratual afronta os princípios contratuais e caracteriza enriquecimento sem causa; (d) o valor arbitrado seria desproporcional, requerendo,
subsidiariamente
, sua redução.

Ambas as partes apresentaram contraminuta (Ids. 310236387 e 310236391 refutando as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes
ex adversas.

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

O Apelado
BANCO BRADESCO
alega que o recurso interposto pela Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
viola o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

No entanto, da análise das razões apresentadas, verifico que o Apelante
impugnou especificamente
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando que a sentença não observou adequadamente o trabalho desenvolvido, o valor econômico das questões e o proveito econômico obtido pelo banco.

Como é de conhecimento, o
princípio da dialeticidade
exige que o recorrente
demonstre os motivos
pelos quais entende que a
decisão recorrida merece reforma
, impugnando
especificamente os fundamentos adotados pelo julgador
, o que foi feito no caso em comento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

II.

Ainda, a referida instituição financeira argui a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, ante ao julgamento
antecipado da lide
,
sem razão
.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse passo, sua finalidade consiste na
formação da convicção do julgador
em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o
destinatário da prova
, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz
pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure
supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra respaldo
no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF
, que prestigia o postulado constitucional da
razoável duração do processo
(art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos
princípios da celeridade e economia processual
.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide
, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)” (N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) destaquei

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) destaquei

In casu,
denota-se que o feito versava sobre matéria
unicamente de direito
, eis que o debate se volta à
interpretação de cláusulas contratuais
e aferição do direito à
percepção de honorários advocatícios
pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral
com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019). Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA –
DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020). Destaquei

III.

Em relação à suposta
negativa de prestação jurisdicional
sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador
não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes
, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não constatando o Magistrado de origem
nenhum dos vícios
suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos tão somente para a rediscussão da matéria.

IV.

Por fim, requer o desentranhamento do
“parecer de benefício fiscal”
juntado na apelação pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

alegando que não se trata de documento novo e que sua juntada neste momento processual viola o art. 435 do CPC.

O art. 435 do CPC dispõe que:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”.

No caso em análise, o documento juntado pelo Apelante em suas razões recursais não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que não se destina a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados nem contrapor documentos produzidos nos autos.

Trata-se de parecer jurídico sobre matéria tributária que poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual, mesmo porque disponibilizado a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
desde dezembro de 2023.

Diante das razões apresentadas,
acolho a preliminar suscitada
para determinar o desentranhamento do documento intitulado
“parecer de benefício fiscal”
, indevidamente juntado às razões recursais.
Rejeito
, contudo, as demais preliminares arguidas, passando ao exame das teses de mérito.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados nas ações de execução no 0032532-72.2010.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, e no 0622405-05.2014.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 168675190/ 168676696) e também pelos serviços prestados nas ações dos autos n.o
0032532-72.2010.8.11.0041 e 0622405-05.2014.8.04.0001
.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 168676697).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 180879645, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 180879645, págs. 05/09, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

(STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2022). Negritei.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção do processo que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

(TJMT, Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22.
(...)

[...].

§2o. (...) (
Negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo no 0032532-72.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT →
A atuação se iniciou em 20/10/2010, com o ajuizamento da ação e compreendeu em diligências para localização de bens e valores disponíveis para penhora, contudo, infrutíferas. Em seguida, os autos foram suspensos e o autor foi destituído.

* Processo no 0622405-05.2014.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM →
A atuação se iniciou em 24/07/2014, com o ajuizamento da ação e compreendeu em diligências para localização da executada, contudo, restaram-se infrutíferas diante de seu falecimento. Em seguida, o processo foi suspenso e, posteriormente, os herdeiros foram habilitados em substituição, tudo isso até o autor ser destituído dos autos.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

Nesse sentido:

(Apelação Cível n.o 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 310236377)

Da sentença, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo singular, ao fundamento de que foram manejados com o único propósito de rediscutir a matéria já decidida.

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, visando à sua reforma. Passo, portanto, à análise das teses de mérito.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A
., em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início, cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas partes. Isso porque o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
que reúnem de dois a cinco feitos em cada demanda. Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte.

Da análise dos recursos, vejo que não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A
. de
inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) §2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Destaquei

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) Destaquei

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A
.
não nega
a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê
forma de remuneração pelos serviços
durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado
GALERA MARI
como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível
ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de
enriquecimento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021). Destaquei

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo
a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024) Destaquei

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada GALERA MARI ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria
jus
o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição
não tem o condão de afastar o direito do advogado
de postular a remuneração pelos serviços prestados
até o momento da revogação do mandato
, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de ideias, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 310236360), tais documentos
são inservíveis
para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois
não indicam
a que processos ou serviços se referem, e, portanto,
não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) Destaquei

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação
deve observar
estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor
e a
espécie da dívida quitada
, o
nome do devedor
, ou
quem por este pagou
, o
tempo
e o
lugar do pagamento
,
com a assinatura do credor
, ou
do seu representante
.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos
são genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que
não atendem aos requisitos
dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se r
eferiu aos honorários pelos serviços prestados
nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 16.2 do contrato e
não aos honorários devidos ao final de cada demanda
, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é
imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de
enriquecimento sem causa
da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o
Código de Ética da Advocacia
estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente
não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados
, é certo que eventual insucesso da demanda
não pode ser oposto ao advogado
como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo
não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo
, já que sua obrigação é
de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi
objeto de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que os apelos também
não comportam provimento
, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração/minoração dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no
Código de Processo Civil
e no
Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se,
não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) Destaquei

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” Destaquei

No caso destes autos, contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto,
não há
condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda,
devendo ser fixado por apreciação equitativa
(§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante, da análise do processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, entendeu que:

“Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$
11.550,00
(onze mil, quinhentos e cinquenta reais).”
(ID. 310236377)

De fato, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de:

a.

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0032532-72.2020.8.11.0041

da comarca de Cuiabá/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 32.727,16 (R$ 191.867,43 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 20/10/2010, tendo o Escritório elaborado cerca de 09 (nove) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
, deixando o feito enquanto se aguardava a localização de ativos financeiros (ID. 310235929);

b.

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0622405-05.2014.8.04.0001

da comarca de Manaus/AM, em que se buscava crédito no valor de R$ 45.893,40 (R$ 177.683,88 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 24/07/2014, tendo o Escritório elaborado cerca de 6 (seis) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
, deixando o feito enquanto aguardava decisão de impugnação da habilitação dos herdeiros da executada (ID. 310235930).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pelo d. magistrado
a quo,
na
monta de R$ 11.550,00
,

deve ser mantido, por
refletir o grau de complexidade do caso
, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) Destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) Destaquei

Em relação aos
honorários sucumbenciais fixados
em
“20% do valor da condenação”
, considero que
são adequados
, uma vez que o percentual é compatível com a
complexidade da demanda
e com o
trabalho desenvolvido pelo causídico
, na forma do
art. 85, § 2o, I a IV, do CPC
, estando ainda em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por fim, o
BANCO BRADESCO
pretende a
modificação do termo inicial dos juros moratórios
, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do
art. 405 do Código Civil
, os juros moratórios
são devidos a partir da constituição em mora,
que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de desentranhamento do
“parecer benefício fiscal”
juntado com as razões recursais e
rejeito
as demais preliminares; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais ao apelante
BANCO BRADESCO
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025